Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Rendimentos. Impenhorabilidade. Mínimo existencial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos do executado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor, considerando a alegação de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à regra de impenhorabilidade de salários, permitindo a penhora de um percentual que não prejudique o mínimo existencial do devedor.
4. O agravante não conseguiu comprovar, de forma cabal, que os valores penhorados comprometeriam sua dignidade e a de sua família, conforme exige o artigo 854, §3o, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade dos salários é relativa e admite exceções, podendo ser penhorado um percentual que não prejudique o mínimo existencial do devedor, conforme a jurisprudência aplicável.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV; CPC/2015, art. 854, §3o, I.